Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702418-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ELIAS MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ora agravado, e determinou que o exequente, ora agravante, apresentasse a planilha de cálculos com a aplicação do índice de correção monetária fixado na sentença transitada em julgado, qual seja, a Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). O agravante afirma que a sentença objeto de execução prevê que a apuração do quantum debeatur passará por duas (2) fases distintas. Na primeira fase, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) isoladamente. Na segunda fase (após o trânsito em julgado), aplica-se a Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), também isoladamente. Assegura que o cálculo por ele adotado foi exatamente este e que a partir do trânsito em julgado passou a aplicar exclusivamente a Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Alega que o agravado apenas pugnou, de maneira genérica e abstrata, que a Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deveria ser aplicada isoladamente, sem demonstrar que isso teria ocorrido. Argumenta que o fato de incidirem dois (2) índices sobre uma única parcela não significa que está ocorrendo acumulação delas. Sustenta que para que haja acumulação de índices é necessário que eles estejam produzindo efeitos no mesmo momento, o que não é o caso. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 43327362; 43327363). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes. Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença em análise se originou da Ação Civil Pública n. 0701159-81.2018.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser) reivindicou a devolução, pelo Distrito Federal, dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche dos servidores e empregados da administração direta, fundacional, autárquica, das empresas públicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal, referentes aos últimos cinco (5) anos antes do ajuizamento ação. O pedido formulado na Ação Civil Pública n. 0701159-81.2018.8.07.0018 foi acolhido, oportunidade em que se fixaram os índices a serem utilizados para os cálculos de juros de mora e de correção monetária:[1] O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. O título exequendo dispôs expressamente sobre o modo de atualização do crédito. Seu estrito cumprimento resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material, consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. Constata-se que o título executivo transitou em julgado em 14.6.2018, data a partir da qual passou a incidir apenas a Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como fator de correção monetária e de juros de mora, nos termos da sentença exequenda.[2] O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice a ser aplicado para fins de juros de mora e de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública.[3] O Supremo Tribunal de Federal firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima).[4] Conclui-se que, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 (9.12.2021), a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Ocorre que o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 não é aplicável ao caso em exame, na medida em que o título executivo já havia transitado em julgado quando da promulgação da mencionada Emenda Constitucional. Ademais, a própria sentença exequenda estabeleceu o uso da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir do seu trânsito em julgado (14.6.2018), o que faz com que os seus efeitos alcancem a data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021 (9.12.2021). Os cálculos a serem elaborados, na espécie, devem adotar os termos da condenação, quais sejam: aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até 13.6.2018, e aplicação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de 14.6.2018. Os cálculos anexados pelo agravante não evidenciam, de forma inconteste, observância ao título executivo, pois não é possível aferir que os indexadores aplicados seguem estritamente o que foi determinado na sentença exequenda.[5] O agravante, em resposta à impugnação do agravado, apresentou manifestação na qual sustenta que cálculos apresentados no Id. 138782036 já se encontram nos exatos termos avençados na decisão, conforme parecer contábil apresentado na ação coletiva que deu origem aos créditos ora executados.[6] O mencionado parecer contábil, no entanto, não individualiza o crédito do agravante, razão pela qual não se mostra adequado para a solução da controvérsia. Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 138782037, p. 2-6 dos autos originários [2] id 138782037, p. 7 dos autos originários [3] Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [4] RE: 242.740/GO, Relator: Moreira Alves, Primeira Turma, Data de Julgamento: 20.3.2001, DJe 18.5.2001. [5] id 138782036 dos autos originários [6] id 143707543 e 143707544 dos autos originários